Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REPASSE PARA O INSS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega que era servidor de cargo efetivo, sendo demitido por sentença condenatória. Acrescenta que após seu desligamento (10/05/2017) exerceu atividades na qualidade de servidor comissionado, razão pela qual os descontos das verbas previdenciárias devem ser repassados para o INSS. Em suas razões, pede a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente e as verbas previdenciárias em questão sejam repassadas para o Regime Geral de Previdência Social.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 28232797) e dispensado do preparo em razão da gratuidade judiciária deferida no ID 28619786. Contrarrazões apresentadas (ID 28232800).
3. O recorrente ocupou cargo em comissão no período de maio/2017 a fevereiro/2019, fato não impugnado pelo recorrido e corroborado pelo documento de ID 28232785 - Pág. 8, que demostra seu desligamento do cargo efetivo em 10/05/2017. Assim, no período que ocupou cargo em comissão, esteve inserido no Regime Geral de Previdência Social - RGPS (art. 40, § 13o, da CF), de modo que as verbas previdenciárias descontadas devem ser repassadas ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Com razão o recorrente.
4. Com relação aos valores a serem repassados, deve prevalecer o cálculo do GDF conforme planilha de ID 28232787 - pág. 2 no valor total de R$ 12.733,50, uma vez que o recorrente não considerou a diferença dos valores descontados entre os anos de 2017 a 2019.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte recorrida a repassar as verbas previdenciárias descontadas do período de janeiro/2017 a fevereiro/2019 para o INSS em conta (NIT) vinculada ao autor. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.